Tribunal: TJMT
Processo: 1011306-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 1011306-05.2019.8.11.0000
RECORRENTE CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO ERLA GOMES DA SILVA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 34896979) interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (Id 24121464):
““AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF E CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INTERESSE DA CEF OU DO COMPROMETIMENTO DA FCVS – RECURSO REPETITIVO (ED NO RESP 1.091.363/SC) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES NÃO MUTUÁRIOS - TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS - ANUÊNCIA AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO – LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NÃO IMPEDE O DIREITO DOS POSSUIDORES EM OBTER RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS - PRESCRIÇÃO - DANOS CONTÍNUOS – IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento”. (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009). Não se pode afastar a legitimidade dos autores para pleitear a indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. A quitação do contrato de mútuo não exime a seguradora de ser responsabilizada por riscos cobertos contratados na vigência da relação securitária. Em caso de danos progressivos, que se renovam seguidamente, não se pode precisar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.”
(N.U 1011306-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)
Os Embargos de Declaração Id. 25891962 foram rejeitados conforme ementa de Id. 31808979.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (Id. 3501746) e preparado (Id. 35073495).
Contrarrazões juntadas conforme Id 37307460.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral. art. 1.030, III, CPC.
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
O STF, nos autos do RE n. 827.996/PR (Tema 1.011), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1011306-05.2019.8.11.0000
RECORRENTE CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO ERLA GOMES DA SILVA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34896963) interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (Id. 24121464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF E CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INTERESSE DA CEF OU DO COMPROMETIMENTO DA FCVS – RECURSO REPETITIVO (ED NO RESP 1.091.363/SC) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES NÃO MUTUÁRIOS - TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS - ANUÊNCIA AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO – LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NÃO IMPEDE O DIREITO DOS POSSUIDORES EM OBTER RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS - PRESCRIÇÃO - DANOS CONTÍNUOS – IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento”. (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009). Não se pode afastar a legitimidade dos autores para pleitear a indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. A quitação do contrato de mútuo não exime a seguradora de ser responsabilizada por riscos cobertos contratados na vigência da relação securitária. Em caso de danos progressivos, que se renovam seguidamente, não se pode precisar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. ”
(N.U 1011306-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)
Os Embargos de Declaração Id. 25891962 foram rejeitados conforme ementa de Id. 31808979.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (Id. 35017463) e preparado (Id. 35073482).
Contrarrazões juntadas conforme Id. 37307456.
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário ID 34084987, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 827.996/PR (Tema 1.011 do STF).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário Id. 34896979.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV